Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703897-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JEFFERSON CARVALHO DE MELO, SALOMAO BASSO RODRIGUES, LEONARDO ROCHA GOMES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Jeferson Carvalho de Melo e outros peticionaram requerendo a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, não vislumbrando a existência do direito líquido e certo alegado, denegou a segurança impetrada objetivando ingresso em curso de formação de oficiais, mediante alegação de preterição ilegal, decorrente do Edital no 85/2022, do CBMDF. Argumentam que, em 8/2/23, inicia-se nova turma do referido curso, daí emergindo o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Reiteram os argumentos expendidos na petição inicial do mandado de segurança no 0715878-29.2022.8.07.0018, aduzindo que o edital de abertura destinou cem por cento (100%) das vagas para os Subtenentes mais antigos, deixando de reservar cinquenta por cento (50%) das vagas para preenchimento pelo critério do merecimento intelectual, previsto no art. 79, da Lei no 12.086/09. Requerem a concessão de tutela de urgência para que seja determinada sua matrícula no curso preparatório de oficiais – turma 04 -, designado para 8/2/23. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir aos requerentes, eis que alijados de realizarem o curso preparatório de oficiais. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos requerentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Como se decidiu, ao se apreciar o pleito liminarmente formulado no AGI 0734920-21.2022.8.07.0000, a pretendida inscrição no certame não está contemplada no item 1.3, das Disposições Preliminares, do Edital no 085/2022, da ABM/DIREN/DEPCT (D no 139006783 dos autos de referência). Além disso, tal preceito parece conformar-se ao que estabelece o art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no 12.086/09, quanto ao ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cujo teor se transcreve a seguir: “Art. 5o Não será realizado o curso de que trata o inciso I do caput do art. 79 da Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009 , em cada Quadro, enquanto não forem promovidos, exclusivamente pelo critério de antiguidade, os subtenentes que possuam o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), na data da publicação desta Lei, cumpridas as demais exigências estabelecidas para a promoção na Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009. (...) Art. 79 Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos”. Ressalte-se que o impedimento da realização de certame para acesso intelectual tem por fundamento o preenchimento de requisitos cumpridos por outros militares que aguardavam promoção. Ressalte-se, ademais, que o pleito de tutela de urgência tem por objetivo o ingresso direto no curso preparatório, sem aplicação da prova intelectual, o que, também em princípio, parece confrontar-se com o estabelecido na norma utilizada como fundamento basilar da impetração. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator